Tribunal: TJSP
Processo: 1018266-03.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. Suficiência da prova documental acostada aos autos. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. No mérito, aplicação do CDC, mas ausência de abusividade contratual. Taxa de juros remuneratórios que não se limitam a 12% (doze por cento) ao ano. Nas operações realizadas por Instituições Financeiras é admissível a capitalização de juros,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. Suficiência da prova documental acostada aos autos. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. No mérito, aplicação do CDC, mas ausência de abusividade contratual. Taxa de juros remuneratórios que não se limitam a 12% (doze por cento) ao ano. Nas operações realizadas por Instituições Financeiras é admissível a capitalização de juros, nos termos da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, que não é inconstitucional. A contratação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal permite a cobrança da taxa efetiva anual, sendo que as Instituições Financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506289
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018266-03.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ELIZABETE FERREIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018266-03.2018.8.26.0482 -Voto no 34.380 - rtt
2
Voto no 34.380
Processo no: 1018266-03.2018.8.26.0482
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Apelante: ELIZABETE FERREIRA DE SOUZA
Apelado: BANCO PAN S/A
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. Suficiência da prova documental acostada
aos autos. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. No
mérito, aplicação do CDC, mas ausência de abusividade
contratual. Taxa de juros remuneratórios que não se limitam a
12% (doze por cento) ao ano. Nas operações realizadas por
Instituições Financeiras é admissível a capitalização de juros, nos
termos da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de
2001, que não é inconstitucional. A contratação de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo mensal permite a cobrança da taxa
efetiva anual, sendo que as Instituições Financeiras não se
submetem ao limite de 12% ao ano. Sentença mantida. Recurso de
apelação não provido.
Irresignada com o teor da r. sentença proferida
às fls. 209/217 dos autos, que julgou improcedente o pedido revisional
de contrato, bem como condenou o autor ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.04
.5,00, observada a gratuidade; insurge-se a parte
autora, ora apelante, aduzindo, em síntese, sobre necessidade de perícia
contábil e juros remuneratórios, devendo ser aplicada a taxa média de
mercado.
O
apelado
apresentou
contrarrazões
(fls.
227/241).
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
A
princípio,
afasta-se
a
preliminar
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018266-03.2018.8.26.0482 -Voto no 34.380 - rtt
3
cerceamento de defesa, uma vez que, cotejando os fatos arguidos pelas
partes, acerca do negócio jurídico sub judice, infere-se que a prova
documental acostada aos autos é suficiente para solução do litígio,
sendo prescindível a produção de qualquer outro tipo de prova, inclusive
a aventada perícia técnica.
De destaque que, nos termos do artigo 370,
caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, incumbe ao
julgador determinar apenas as “provas necessárias” para o julgamento
do mérito, indeferindo “as diligências inúteis ou meramente
protelatórias”.
Registre-se também que o artigo 77, inciso III,
do Código de Processo Civil, prescreve como dever das partes, de seus
procuradores e de todos que aqueles que de qualquer forma participem
do processo “não produzir provas e não praticar atos inúteis ou
desnecessários à declaração ou à defesa do direito”.
Por outro lado, o caso dos autos refere-se a
negócio jurídico bancário e, assim sendo, na verdade, desnecessária era
a produção da prova, bastando interpretação contratual e a adequação
das cláusulas ao que é admitido pelo direito positivo pátrio.
A questão trazida à baila não necessita de outras
provas a serem produzidas, satisfazendo-se pela produção de prova
documental. Nesse sentido: “Agravo regimental. Recurso especial não
admitido. Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado. 1. O
julgador não está obrigado a decidir de acordo com as alegações das
partes, mas, sim, mediante a apreciação dos aspectos pertinentes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018266-03.2018.8.26.0482 -Voto no 34.380 - rtt
4
julgamento, de acordo com o seu livre convencimento, sendo certo que
"não há falar em cerceamento de defesa, por ausência de prova
pericial, se o Acórdão recorrido demonstra que a matéria dependia de
interpretação do contrato" (REsp no 184.539/SP, 3a Turma, de minha
relatoria, DJ de 06/12/99). Ademais, "a necessidade de produção de
determinadas provas encontra-se submetida ao princípio do livre
convencimento do juiz, em face das circunstâncias de cada caso"
(AgRgAg no 80.445/SP, 3a Turma, Relator o Senhor Ministro Cláudio
Santos, DJ de 05/02/96). 2. Agravo regimental desprovido”1 (o grifo
não consta do original).
Ainda, não há que se falar da necessidade de
produção de prova, pois basta a verificação da regularidade de suas
cláusulas, mesmo porque “Não caracteriza cerceamento de defesa o
julgamento da demanda sem a realização de prova requerida, quando o
seu destinatário entender que o feito está adequadamente instruído com
provas suficientes para seu convencimento.” (STJ - AgRg no AREsp
598.085/RS,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015).
Desta forma, fica rejeitada a preliminar arguida,
pois, “in casu”, inexistiu qualquer espécie de nulidade e,
consequentemente, não houve violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, e
ao artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, e aos artigos
369, 370 e 371 do Código de Processo Civil.
No mérito, registre-se que a relação jurídica que
1 STJ - AgRg nos EDcl no Ag 441850/SP Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO 3a Turma - DJ 28.10.2002 p. 315.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018266-03.2018.8.26.0482 -Voto no 34.380 - rtt
5
une as partes impõe a incidência das disposições do Código de Defesa
do Consumidor, sem implicar em qualquer espécie de violação às
disposições consumeristas.
Em análise ao instrumento contratual de fls.
38/41, constata-se que houve a pactuação de juros capitalizados, bem
como que a taxa de juros remuneratórios anuais (taxa de juros efetiva) é
superior ao duodécuplo da mensal, o que permite a cobrança da taxa
efetiva anual (alcançada pelo método composto de formação de taxa de
juros).
“A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.” (Recurso Especial
Repetitivo no 973.827, Min. Rel. p/ Acórdão
Maria Isabel Gallotti, J. 08.08.2012)
“A capitalização dos juros em periodicidade
inferior a um ano é admitida nos contratos
bancários firmados após 31/3/2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17,
desde que pactuada de forma clara e expressa,
assim considerada quando prevista a taxa de
juros anual em percentual pelo menos 12
(doze) vezes maior do que a mensal.
Consignado no aresto atacado que não há
cláusula
contratual
estipulando
a
capitalização mensal dos juros, revela-se
ilegal a sua incidência. (AgRg no AREsp
373.588/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/02/2014,
DJe 10/03/2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018266-03.2018.8.26.0482 -Voto no 34.380 - rtt
6
E, neste caso, não se verifica abusividade no
percentual da taxa de juros remuneratórios cobrada. Nesse ponto, de
destaque trecho de voto da lavra do Nobre e Culto Desembargador
Campos Mello, membro desta Colenda Vigésima Segunda Câmara de
Direito Privado:
“Ressalve-se que é possível, em certas
circunstâncias, ser considerada abusiva a
contratação que em muito ultrapasse a taxa
média para operações similares. Por exemplo,
já foi reconhecida a abusividade na contratação de juros remuneratórios
aproximadamente 150% mais elevados do que
a taxa média de mercado (Rec. Esp.
327.727/SP, 4a T., Rel. Min. César Asfor
Rocha,
DJU
8.3.2004,
p.
00166).
O
entendimento mais razoável é o que considera
admissível o reconhecimento da abusividade
em caso de taxa que comprovadamente
discrepe de modo substancial da média de
mercado e, mesmo assim, se tal elevação não
for justificada pelo risco da operação, tal
como já se decidiu naquela Corte (Rec. Esp.
407.097/RS, 2a Seção, Rel. p. o acórdão Min.
Ari Pargendler, DJU 29.9.2003, p. 00142).
Mais recentemente, ao ser julgado na
Segunda
Seção
o
Recurso
Especial
1.061.530/RS, em incidente de processo
repetitivo, conforme a previsão do art. 543-C,
§7o, do C.P.C., aquela Corte, à qual compete a
padronização da interpretação do direito
federal infraconstitucional, proclamou que só
é possível o controle judicial quando se tratar
de juros manifestamente abusivos e, assim
mesmo, apenas em relação a contratos
sujeitos ao regime da Lei 8.078/90, desde que
tal
abusividade
esteja
cabalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018266-03.2018.8.26.0482 -Voto no 34.380 - rtt
7
demonstrada. Na ocasião, foram enumerados
os diversos precedentes no mesmo sentido:
Rec. Esp. 915.572/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJU 10.3.2008, Rec. Esp.
939.242/RS AgRg-, 4a T., Rel. Min. João
Otávio de Noronha, DJU 14.4.2008, Rec. Esp.
881.383/MS AgRg , Rel. Min. Luis Felipe
Salomão,
DJU
27.8.2008,
Rec.
Esp.
1.041.086/RS AgRg, 4a T., Rel. Min. Fernando
Gonçalves,
DJU
1.9.2008,
Rec.
Esp.
1.036.857/RS, 3a T., Rel. Min. Massami Uyeda,
DJU 5.8.2008, Rec. Esp. 977.789/RS, 3a T.,
Rel. Min. Sidnei Beneti, DJU 20.6.2008, Rec.
Esp. 1.036.818/RS, 3a T., Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJU 20.6.2008.” (Apelação no
0000387-82.2012.8.26.0458, J. 06.12.2012)
O fato de a taxa de juros remuneratórios exceder
a taxa média do mercado não implica, por si só, em abusividade da
Instituição Financeira, conforme entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, a saber:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
BANCÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL.
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO
DE
ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO CABAL. TAXA MÉDIA
DE MERCADO. REFERENCIAL A SER
ADOTADO. 1. A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios
praticada
pela
instituição financeira exceder a taxa média do
mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade, consistindo a referida taxa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018266-03.2018.8.26.0482 -Voto no 34.380 - rtt
8
um referencial a ser considerado, e não em
um limite que deva ser necessariamente
observado pelas instituições financeiras. 2.
Para
considerar
abusivos
os
juros
remuneratórios praticados é imprescindível
que se proceda, em cada caso específico, a
uma demonstração cabal de sua abusividade.”
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/10/2008,
DJe
de
10/3/2009;
REsp
271.214/RS,
Rel.
Ministro
ARI
PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/3/2003,
DJ de 4/8/2003). 3. Agravo regimental a que se
nega provimento. (AgRg nos EDcl no Ag
1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2011,
DJe 01/08/2011) (os grifos não constam do
original)
Ademais, nos termos da Súmula 596, do
Supremo Tribunal Federal, as Instituições Financeiras não se submetem
ao limite de 12% ao ano, previsto no Decreto-Lei no 22.626, de
7.4.1933.
Registre-se, ainda, conforme Súmula 382 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só,
não indica abusividade”.
Por seu turno, nas operações realizadas por
Instituições Financeiras é admissível a capitalização de juros com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018266-03.2018.8.26.0482 -Voto no 34.380 - rtt
9
periodicidade inferior a 1 (um) ano, nos termos da Medida Provisória no
2.170-36, de 23 de agosto de 2001. Nesse sentido: STJ - AgRg nos
EDcl no Ag 1189409/SP - DJe 27/04/2011; STJ - AgRg no REsp
918667/MS Dje 28/04/2011; STJ - AgRg no Ag 1111412/RS Dje
28/04/2011; STJ - AgRg no REsp 1226592/RS Dje 28/03/2011; STJ
- AgRg no REsp 1188207/RS Dje 28/03/2011; e STJ - AgRg no Ag
968528/SP

DJe
22/03/201;
TJSP
-
Apelação
no
9182952-47.2007.8.26.0000
Rel. Des. Campos Mello - Órgão
julgador: 22a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
11/11/2010; TJSP - Apelação no 9081610-90.2007.8.26.0000 Rel.
Des. Campos Mello - Órgão julgador: 22a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 25/11/2010; e TJSP - Apelação no
9200068-66.2007.8.26.0000
Rel. Des. Campos Mello - Órgão
julgador: 22a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
11/11/2010.
Desta forma, a prática de capitalização de juros
por Instituições Financeiras não configura anatocismo, sendo sua
aplicabilidade regulada por norma específica e perfeitamente possível,
não se aplicando, por conseguinte, as disposições do Decreto no
22.626/33 (Lei de Usura).
Portanto, não há ilegalidade da cobrança de juros
capitalizados.
Assim, em conclusão, nada há a ser reformado
na r. sentença recorrida, não havendo, com todas as vênias, qualquer
espécie de ofensa às disposições contidas em legislações e normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018266-03.2018.8.26.0482 -Voto no 34.380 - rtt
10
nacionais.
Por fim, em razão da análise da pretensão
relativa ao mérito, resta prejudicada a apreciação dos demais temas
recursais, inclusive em homenagem ao princípio da primazia da decisão
de mérito.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, nega-se provimento ao recurso. Os honorários advocatícios
são majorados para R$1.200,00, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, observada a gratuidade.
Roberto Mac Cracken
Relator